Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728746-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERLY FERNANDES CARDOSO, SANDRA DE MIRANDA FERNANDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Oliveira contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, prolatada nos autos 0706665-22.2024.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: 1. GRATUIDADE Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: CPC. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte autora não faz jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por esse juízo. A parte autora fora intimada para apresentar os extratos de TODAS as suas contas que movimenta, mas não juntou nenhuma. Ocorre que, em análise do sistema Sniper (que junto anexo em sigilo), a parte autora possui DIVERSAS contas ativas, cujos extratos não foram juntados. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte autora. No mais, ainda há necessidade de emenda. 2. QUALIFICAÇÃO DO ESPÓLIO Com a inclusão do espólio no polo passivo, a parte autora deverá trazer a qualificação correta, devendo o espólio ser representado por alguma de suas filhas para evitar conflito de interesses, conforme já determinado no ID 191931883, bem como deverá indicar endereço para citação. INTIME-SE a parte autora para que providencie a juntada da guia de custas e comprovante de pagamento, bem como para emendá-la em todos os termos dessa decisão. O cumprimento da emenda deverá se dar mediante a juntada de NOVA PETIÇÃO INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. A parte agravante sustenta que: (a) “na r. decisão interlocutória existem diversos pontos que necessitam de reforma, especialmente porque se demonstrou nos autos originários que a agravante percebe mensalmente renda salarial que não ultrapassa ou chega próximo de 5(cinco) salários-mínimos, que por vezes é utilizado como parâmetro máximo para a concessão ou indeferimento do referido benefício”; (b) “a referida decisão se baseou na identificação de contas ativas por meio do sistema SNIPER, incluindo extratos que foram anexados em sigilo, impossibilitando à parte agravante visualizar os motivos específicos que embasaram o indeferimento. Tal proceder compromete gravemente a capacidade da agravante de exercer plenamente seu direito à ampla defesa perante este Juízo”; (c) “movimentações financeiras em contas bancárias não podem ser automaticamente interpretadas como indicadores de capacidade financeira. Muitas dessas movimentações podem resultar de empréstimos, transferências temporárias, ou outras transações que não refletem a real situação econômica do titular"; (d) “é imprescindível que essas movimentações sejam analisadas de forma detalhada e contextualizada, a fim de evitar conclusões precipitadas que possam prejudicar a análise justa e precisa da capacidade financeira da parte, especialmente no caso da agravante que atualmente é viúva e mãe solo, tendo que fazer empréstimos ou buscar outras formas de complementação de sua renda”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária gratuita. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, deferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (revogada na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revelaria apta ao deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante anexa aos autos contracheque, no qual consta a informação de que exerce atividade profissional como farmacêutica e aufere, em razão disso, renda salarial bruta no valor de R$ 2.593,56 (dois mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos). Além disso, colaciona declaração do INSS, na qual comprova o recebimento de benefício mensal, no importe de um salário-mínimo, em decorrência do falecimento de seu companheiro (id 195437782 – autos de origem). Destaca que, com a soma desses escassos rendimentos, ainda deve arcar com o pagamento do curso de graduação da filha, sua dependente, em universidade privada (id 195437783 – autos de origem), cujo montante perfaz a quantia de R$ 1.023,13 (mil e vinte e três reais e treze centavos). E, conforme rege o Código de Processo Civil o art. 99, § 4o do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça. No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. Ademais, o indeferimento do benefício poderia afetar sobremaneira o sustento da recorrente, considerando que possui gastos com despesas mensais básicas (p.ex.: alimentação, saúde, transporte, contas de água, energia e telefone). Desse modo, levando em conta as circunstâncias acima indicadas e a própria natureza da demanda originária (ação de nulidade de negócio jurídico), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais poderá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a fundamentar a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator